Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL PELO EMPREGADOR E NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem deliberação de mérito, pedido de obrigação de fazer em razão da perda superveniente de objeto, e julgou improcedente pleito indenizatório por danos morais, nos autos de ação ajuizada para compelir plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico oncológico, bem como indenizar pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da demora na autorização e agravamento do quadro clínico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em exame: (i) verificar se a demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico oncológico configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer o valor indenizatório adequado, considerando as particularidades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observados que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que o apelante não reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas do processo, deve ser deferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc a contar do requerimento.
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo aqueles de autogestão, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do c. STJ.
5. Ainda que o procedimento tenha sido classificado inicialmente como eletivo, o plano de saúde descumpriu o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis para autorização administrativa, previsto na Resolução Normativa 566/2022 da ANS, configurando inadimplemento contratual. 5.1. A ausência de autorização no prazo regulamentar e a imposição de exigências administrativas desarrazoadas configuram falha na prestação do serviço. 5.2. Não tivesse a operadora de plano de saúde levantado sucessivos e infindos óbices à execução da cirurgia prescrita ao autor, é certo que o demandante poderia ter sido operado ainda durante a vigência do plano de saúde contratado, sem necessidade de judicialização.
6. Comprovado o agravamento do já grave quadro clínico do paciente enfermo que, em razão da demora excessiva do procedimento de saúde pleiteado, teve a cirurgia oncológica de que necessitava realizada apenas no âmbito do SUS, resta evidenciado abalo à dignidade e aos seus direitos de personalidade.
7. Caracterizado o dano moral, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, considerando-se as condições pessoais das partes, a gravidade da conduta e precedentes em casos similares. 7.1. Valor da indenização arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais invertidos e fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. O decurso do prazo de 21 (vinte e um) dias úteis para a autorização de cobertura do tratamento cirúrgico eletivo, previsto Normativa Resolução Normativa no 566/2022 da ANS, configura atraso quanto ao cumprimento de tal obrigação contratual.
2. A demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico oncológico que resultar na piora do estado de saúde do paciente equivale à negativa indevida de cobertura e enseja dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2o, e 99; RN ANS no 566/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.849.029/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12/04/2022; TJDFT, Acórdão 1907378, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 1978113, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 1291771, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1942126, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.